Tribunal: TJMT
Processo: 1018064-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018064-03.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEDLAINE DE BARROS CRUZ - CPF: 974.847.411-91 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1018064-03.2021.8.11.0041.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Embargante:
HEDLAINE DE BARROS CRUZ.

Embargados: ESTADO DE MATO GROSSO e FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. A embargante alega omissão na análise de argumentos relacionados à suposta irregularidade na medição da pista utilizada em teste de aptidão física realizado em concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, regido pelo Edital no 002/2013 – SAD/SESP/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão relevante quanto à análise das alegações de irregularidade na condução do teste físico do concurso, que justificaria a reforma do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as alegações da parte, especialmente quanto à ausência de comprovação de erro na medição da pista e à regularidade do procedimento adotado para o teste físico, inexistindo omissão relevante.

A decisão embasou-se na aplicação do princípio da vinculação ao edital e na ausência de provas robustas de irregularidades, destacando que todos os candidatos realizaram o teste nas mesmas condições.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a conclusão do julgado e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade estranha à via dos embargos de declaração.

Não se verifica a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, sendo incabível a modificação do acórdão por esta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão judicial não padece de omissão quando enfrenta, de forma clara e fundamentada, os principais pontos controvertidos da demanda.

A alegação genérica de irregularidade na aplicação de prova de concurso público, desacompanhada de prova inequívoca, não afasta a presunção de legalidade do certame nem configura vício apto a ensejar reforma da decisão.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à rediscussão de matéria já decidida com clareza.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 55 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, NU 1041432-46.2018.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 30.05.2023, DJE 02.06.2023.

TJMT, NU 1030465-39.2018.8.11.0041, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 05.08.2023, DJE 15.05.2023.

TJMT, NU 8011175-63.2014.8.11.0006, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 25.11.2022, DJE 29.11.2022.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DA PISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de candidata eliminada de concurso público para o cargo de soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos do Edital no 002/2013 – SAD/SESP/MT. A recorrente pleiteia a anulação do ato de eliminação e seu reingresso no certame, sob o argumento de que o percurso da pista utilizada no teste de exclusão física (TAF) estava incorreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de produção probatória adicional; e (ii) estabelecer se a eliminação da recorrente do certame por inaptidão no teste de corrida violou o princípio da legalidade e da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz possui o poder de conduzir a instrução processual e deferir apenas as provas permitidas à formação de seu convencimento, sendo incabível alegação de cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos se mostrar suficiente para a solução da lide.

O Edital no 002/2013 – SAD/SESP/MT definiu critérios para o teste de corrida, incluindo requisitos mínimos e regras de execução, vinculando a Administração e os candidatos.

A candidata não comprovou qualquer erro no percurso da pista ou irregularidade na aferição da distância percorrida, sendo insuficiente a alegação genérica de inadequação da estrutura utilizada para o teste.

O princípio da isonomia foi respeitado, uma vez que todos os candidatos realizaram o teste nas mesmas condições, e apenas aqueles que cumpriram os requisitos previstos no edital foram aprovados.

A Jurisprudência pátria confirma que o edital é uma norma reguladora do concurso e que o descumprimento dos requisitos nele definidos justifica a eliminação do candidato.

Perante a ausência de ilegalidade na eliminação da candidata e a inexistência de prova quanto à alegada irregularidade, exige-se a manutenção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento :

O juiz tem competência para conduzir a instrução processual e indeferir provas provisórias à solução da lide, não configurando cerceamento de defesa quando o conjunto probatório suficiente for mostrado.

O princípio da vinculação ao edital exige que os candidatos ao concurso público se submetam às mesmas regras previamente condicionantes, sendo legítima a eliminação por inaptidão no teste de exigência física, quando não comprovada irregularidade na aferição do desempenho de todos.

O princípio da isonomia é respeitado quando todos os candidatos realizam as provas do certame em condições iguais, não cabendo reavaliação individual sem comprovação de erro na aplicação dos critérios do edital.

Dispositivos relevantes citados : CPC, arts. 46, 55 e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante relevante :

TJMT, NU 1041432-46.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, julgada em 30/05/2023, publicada no DJE 02/06/2023.

TJMT, NU 1030465-39.2018.8.11.0041, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 05/08/2023, publicado no DJE 15/05/2023.

TJMT, NU 8011175-63.2014.8.11.0006, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 25/11/2022, publicado no DJE 29/11/2022.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025